Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-60.2015.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-60.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILTON APARECIDO MARTINS - CPF: 805.979.631-34 (VÍTIMA), LUCIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 047.691.901-07 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000707-60.2015.8.11.0098

APELANTE: LUCIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO E EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE E SUA CIÊNCIA QUANTO À ILICITUDE DOS OBJETOS
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO,
DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA E DA PENA DE MULTA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] E CONSTATAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – REAJUSTAMENTO DA PENA DEFINITIVA E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição diante da existência de provas quanto à autoria, à materialidade e à presença do elemento subjetivo indispensável para a caracterização do crime de receptação, sobretudo quando os objetos foram apreendidos na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita deles.

Constatada a desproporcionalidade da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000707-60.2015.8.11.0098

APELANTE: LÚCIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LÚCIO DA SILVA NASCIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n. 707-60.2015.811.0098 (Código 56179), que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque:
1)
as provas são frágeis e insuficientes para fundamentar o édito condenatório;
2)
não tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita dos objetos;
3)
não restou evidenciado a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 27831006].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 28325484].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 36024531].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000707-60.2015.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 10 de janeiro de 2015, por volta das 13h, na Rua dos Imigrantes, centro do município de Glória D’Oeste/MT, LUCIO DA SILVA NASCIMENTO, com consciência e vontade, ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber 6 caixas de cerâmica.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, após os objetos susos mencionados terem sido furtados de seu proprietário, por pessoa não identificada de imediato, chegou posteriormente ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil através de denúncia anônima que LUCIO DA SILVA NASCIMENTO estava vendendo os referidos objetos abaixo do preço de mercado.

Em seguida, os policiais empreenderam diligências com o fito de atestar a procedência de tais informações, logrando êxito flagrar LUCIO DA SILVA NASCIMENTO ocultando, proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (6 caixas de cerâmica)”
(doc. digital n. 23158456).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do réu, condenando-o pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A defesa busca, em síntese, a absolvição do apelante, sob a alegação de que a prova compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, uma vez que:
1)
não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime;
2)
não tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita dos objetos.

O apelo não comporta provimento.

Os vestígios materiais e a prova da existência do crime vêm demonstrados por meio dos boletins de ocorrência (doc. digital n. 23158458), auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 23158459), auto de apreensão e de avaliação (doc. digital n. 23158460), termo de reconhecimento e entrega de objetos (doc. digital n. 23158461), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria, o investigador de polícia, SILAS FERREIRA DA SILVA, responsável pela prisão e condução do apelante, noticiou que:

“
[...] por volta das 07h 20min, recebemos denúncia anônima dando conta que um indivíduo de alcunha LCUIO, que tem várias passagens pela polícia, bem como várias tatuagens pelo corpo estaria vendendo em Glória D’Oeste-MT, no Bar do “Neno”, seis caixas de cerâmica e um carrinho de mão, com preço abaixo de mercado; QUE realizando consulta em nosso sistema de boletim de ocorrência, foi constatado o registro do BOPM/Gloria 2015.8845, de natureza furto, tendo como vítima Nilton Aparecido Martins [...]; QUE, de imediato, juntamente com o EPC Gilmar, deslocamos até a cidade [...] e no Bar do “Neno” localizamos o suspeito LUCIO DA SILVA NASCIMENTO, momento em que foi inquirido a respeito do carrinho de mão e das seis caixas de cerâmicas, tendo o mesmo alegado que não tinha conhecimento
[dos objetos]
e que jamais ofereceu ou vendeu a alguém, alegando ainda que a polícia estava lhe caluniando, pois o mesmo não é ladrão; QUE, posteriormente, quando dissemos que sabíamos onde estariam as seis caixas de cerâmica, LÚCIO repensou por alguns minutos e disse que, de fato, possuía seis caixas de cerâmicas e que estas estariam guardados no fundo do Bar [...]; QUE então localizamos as seis caixas [...] as quais estavam escondidas dentro de um banheiro, aparentemente abandonado, aos fundos do bar, cobertas por um pano tipo cobertor, realizando assim a apreensão das caixas; QUE LÚCIO alegou que comprou as caixas de uma terceira pessoa, a qual não conhece, pagando a quantia de cem reais [...]; QUE, logo em seguida, uma pessoa que não quis se identificar ligou para a DELPOL e disse que LÚCIO havia oferecido o carrinho de mão para ela, pelo preço de trinta reais; QUE dissemos a LUCIO que a “casa havia caído”, então o mesmo confessou que realmente havia vendido a carriola [...] para um tal de LAURO e que o mesmo estaria no Bar do “Neno”; QUE [...] localizamos LAURO, momento em que o mesmo nos reportou que, de fato, comprou o carrinho de mão de LÚCIO e que pagou a quantia de cinquenta reais [...] que estaria guardado em um sítio [...]; QUE fomos até o sítio de LAURO e apreendemos o referido carrinho

[...]”
(doc. digital n. 23158460).

No mesmo sentido foi o depoimento do escrivão de polícia, GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA (doc. digital n. 23158460).

O boletim de ocorrência n. 2015.8845 – confeccionado pelo Núcleo da PM de Gloria D’Oeste/MT – relata o histórico de ocorrência em que o comunicante, NILTON APARECIDO MARTINS, teve subtraído alguns de seus pertences,
verbis
:

“
Na data e hora mencionados compareceu neste NPM a vítima relatando que sofrera um furto, segundo o mesmo na madrugada de terça para quarta-feira foram levados de sua construção, aproximadamente, seis caixas de cerâmica”
(doc. digital n. 23158458).

A vítima, NILTON, quando auscultado em sede policial, narrou que:

“
[...]

na data de 07/01/2015 o declarante teve
cerca de seis (06) caixas de cerâmicas furtadas de sua residência que está em construção, no endereço acima qualificado; QUE na data de hoje o declarante teve conhecimento de que um individuo estaria oferecendo a venda algumas caixas de cerâmica em um Bar, em Gloria D'Oeste, tendo assim comunicado aos Policiais Civis desta Delegacia, QUE os Policiais deslocaram até o citado Bar em Gloria D'Oeste, onde encontraram o suspeito de nome LUCIO que confirmou que estava com as caixas de cerâmicas, porém disse não ser o autor do furto, mas sim ter adquirido de outra pessoa, a qual não soube dizer o nome; QUE o declarante reconhece como sendo sua as caixas de cerâmicas recuperadas pelos Policiais, afirmando que as comprou em Agosto/2014, na loja Universo Materiais para Construção, em S. J. dos IV Marcos-MT, porém recentemente jogou
fora a nota fiscal, tendo pago R$28,00(vinte e oito reais) em cada caixa de cerâmica”
(doc. digital n. 23158461).

A testemunha, LAURIZETE DA SILVA FINOTO, asseverou que:

“[...] na data de 08/01/2014 estava no Bar do Neno, em Glória D’Oeste, quando no período da tarde chegou a pessoa de LÚCIO, o qual conhece apenas de vista; QUE LÚCIO estava empurrando um carrinho de mão e ofereceu para o declarante por cinquenta reais; QUE o declarante o questionou se o carrinho de mão não era roubado, mas LÚCIO respondeu que era de sua propriedade e que havia recebido como pagamento de contas; QUE então o declarante resolveu comprar de LUCIO o carrinho de mão, pagando-lhe cinquenta reais e no outro dia o declarante levou o carrinho de mão para um sítio de sua irmã, em Glória D’Oeste [...]; QUE na data de hoje, o declarante estava no Bar do Neno quando chegaram dois policiais civis procurando por LUCIO, onde este era suspeito de estar com algumas caixas de cerâmica, sendo produto de furto e, após averiguação, os policiais civis conduziram o declarante a esta Delegacia e apreenderam o carrinho de mão, visto que, possivelmente, também é produto de furto”
(doc. digital n. 23158461).

Quando interrogado, LÚCIO DA SILVA NASCIMENTO exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 23158462).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, SILAS, e a vítima, NILTON.

O acusado não foi encontrado no endereço informado nos autos (doc. digital n. 23159460), de modo que o juiz decretou sua revelia (doc. digital n. 23159461).

Nesta etapa, o investigador de polícia, SILAS, ratificou a versão prestada na Delegacia de Polícia, acrescentando que:

“
Testemunha
: [...] o Gilmar
[escrivão de polícia]
recebeu informação do pessoal de Gloria que lá estava tendo muito furto e ligaram para ele que esse indivíduo estaria vendendo seis caixas de cerâmica e um carrinho de mão [...], nós fomos até a Delegacia para verificar se tinha registro de BO com crime dessa natureza, tinha realmente um furto de cerâmica, nós deslocamos até Glória D’Oeste [...], encontramos o suspeito, conversamos com ele, em um primeiro momento ele negou [...], aí ele falou que comprou seis caixas de cerâmica, indicou o local para nós que era atrás do Bar do Neno, tinha um banheiro, fomos lá, as cerâmicas estavam lá, inclusive estavam cobertas com um cobertor, aí posteriormente nós perguntamos do carrinho de mão, ele disse que não estava vendendo, depois uma pessoa ligou para nós e falou que foi ele quem estava vendendo, depois conversamos com ele e ele falou que realmente vendeu para um tal de Lauro, por cinquenta reais, e o Lauro estava no Bar do Neno [...], conversamos com o Lauro e ele falou que comprou o carrinho dele [...], pegamos a viatura e fomos no sítio dele, ele entregou o carrinho para nós e conduzimos todos eles para a Delegacia [...].

MP
: A cerâmica apreendida foi restituída da vítima?

Testemunha
: Sim senhor [...].

MP
: Ela reconheceu?

Testemunha
: Reconheceu”
(áudio digital – nome do arquivo: 56179.wmv)

No mesmo sentido, a vítima, NILTON, declarou que:

“
Vítima
: [...] nessa data eu fui na construção olhar o material que estava lá e vi que estavam faltando essas caixas de cerâmica aí eu entrei em contato com a polícia [...] e nesse período que entrei em contato com eles, fiquei sabendo por um amigo que alguém tinha tentado vender uma cerâmica a ele [...] informei e a polícia foi atrás do rapaz que tentou vender e recuperou a mercadoria.

MP
: O senhor recuperou?

Vítima
: Sim.

MP
: Teve algum prejuízo?

Vítima
: Não”
(áudio digital – nome do arquivo: 56179.wmv).

Percebe-se que a autoria e materialidade do crime estão bem demonstradas nas declarações judiciais do investigador de polícia civil, notadamente porque já havia recebido informações de que o apelante estava tentando vender as caixas de cerâmica em um bar, localizado no distrito de Gloria D’Oeste/MT. Narrou que se deslocou até o estabelecimento comercial, realizou a abordagem do apelante e, após indagá-lo sobre as caixas de cerâmica, ele confessou que as havia adquirido de um indivíduo, mas não soube fornecer nenhuma informação sobre o vendedor ou, ainda, indicar seu paradeiro aos policiais civis. Por fim, relatou que o próprio apelante conduziu os membros da guarnição até o local onde havia escondido os objetos produtos de crime.

No mesmo sentido, a vítima asseverou que notou que algumas caixas de cerâmica haviam sido subtraídas de sua construção. Disse, ainda, que um conhecido lhe informou que havia um rapaz tentando vendê-las, de modo que se deslocou até a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência. Por fim, asseverou que, depois da prisão do acusado, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

Ademais, no delito do artigo 180, do Código Penal, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime, o que não restou evidenciado nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu aos policiais civis, remetem à conclusão que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
, inviabilizando a absolvição pela ausência de dolo em sua conduta. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA [...] RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO [...] RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM [...] Encontrado na posse de bem de origem deliberadamente duvidosa, cabe ao acusado comprovar a sua licitude, ou que ao menos não tinha condições de depreender tal circunstância, o que não fez, pois o apelante limitou-se em alegar que adquiriu em um comércio com preço abaixo do valor de mercado, sem prestar maiores informações no sentido de localizar os vendedores dos produtos, já que ficou comprovado nos autos que os bens foram objetos de crimes antecedentes [...]”
(N.U 0002800-93.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS [...] FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM DUVIDOSA [...] Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo o apelante de demonstrar que estava na posse de veículo automotor, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição [...] do delito de receptação [...]”
(N.U 0001119-20.2017.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico ainda a necessidade de modificação,
de ofício
, das penas privativa de liberdade e de multa.

Adentrando, então, à análise dosimétrica, impende registrar que o juízo singular fixou a pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente os “
antecedentes
” do réu.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor
de maus antecedentes, tendo em vista que teve duas sentenças passadas em julgado durante este trâmite processual, por fatos criminosos cometidos antes dos apurados nesta peça processual conforme se extrai das fls. 86/87, nos processos sob os códigos 144474 [4394-54.2011.811.0011] e 151468 [854-61.2012.811.0011]
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringuiu-se à vontade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve
consequências
maiores à sociedade; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Dessa forma, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
”
(doc. digital n. 23159465).

No que tange à circunstância judicial negativada, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais (SIAP) verifiquei que o apontamento n. 4394-54.2011.811.0011 (Código 144474)
não pode
ser utilizado à título de
maus antecedentes
, tendo em vista que o acusado foi absolvido na referida ação penal. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. [...] PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ [...] ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO [...]
A utilização de registro, constante da folha de antecedentes criminais do réu - em relação ao qual, inclusive, sobreveio sentença absolutória -, para a exasperação da sua pena-base, a título de maus antecedentes, constitui flagrante afronta à Súmula 444 do STJ
[...]”
(AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015)

Entretanto, no que concerne ao registro remanescente (autos n.
854-61.2012.811.0011
– Código
151468
), verifiquei, através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que se trata de processo criminal iniciado antes do apurado nestes autos, em que o acusado foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, pela prática do crime previsto no art. 157, §2
o
, I, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em
22/2/2016
.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o apelante possui outra condenação – com trânsito em julgado em data posterior à prática do delito em análise –, que constitui motivação idônea para a valoração negativa dos maus antecedentes.

Por esta razão, mantenho a negativação da circunstância judicial referente aos
antecedentes
.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

O juízo majorou a pena-base em
6 (seis) meses
, ou seja, na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
uma única
circunstância judicial.

Assim, passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
[AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso].

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável os “
antecedentes
” do réu, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pelo magistrado sentenciante, porquanto presente
duas condenações
, ambas com sentença condenatória transitada em julgado
em data anterior
ao cometimento do delito em análise:
1)
autos n. 566-84.2010.811.0011 (Código 100217), em que foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia
13/7/2011
; e
2)
autos n. 217-47.2011.811.0011, cuja pena foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, e o trânsito em julgado se deu em
12/8/2011
.

Desse modo, fica estabelecida a reprimenda intermediária em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
LÚCIO DA SILVA NASCIMENTO
.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena privativa de liberdade para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020